Tribunal: TJDFT
Processo: 0717473-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIOS. LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO INDISPENSÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de ação autônoma incidental, cujo rito está previsto no artigo 133 e seguintes do CPC.
2. É necessária a citação de todos os sócios para que integrem a lide e apresentem defesa.
3. Não é possível atingir os ativos financeiros dos sócios, antes da citação de todos eles e posterior desconstituição da personalidade jurídica.
4. Deve ser negado provimento ao agravo de instrumento contra a decisão que obsta o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, por não ter o exequente, apesar de intimado, promovido a citação de todos os sócios no prazo estipulado.
5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.